Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700837-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAUL SILVA SALES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de RAUL SILVA SALES contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. O Despacho de ID 42328277 intimou a parte Apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, no que tange a comprovação do pagamento de custas processuais. O Apelante deixou de ser manifestar, conforme determinado pelo despacho de ID 42328277. Ante o exposto, intime-se a Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 1 de fevereiro de 2023 17:15:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador